Tribunal: TJPA
Processo: 0800524-55.2021.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800524-55.2021.8.14.0068

APELANTE: ALAN DO ROSARIO SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA AGRESSÃO PRÉVIA, IMINENTE E INEVITÁVEL. ROUBO. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
ANIMUS FURANDI
CARACTERIZADO. CORREÇÃO,
EX OFFICIO
, DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ATRIBUÍDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual não há evidência alguma de o acusado ter repelido uma agressão prévia, iminente e inevitável, que expusesse qualquer risco à sua integridade física. O próprio acusado afirma que a vítima teria atentado contra sua vida no dia anterior aos fatos, mas não no dia do crime em apuração.

2. A condenação pelo delito de roubo exige a comprovação do
animus
de assenhoreamento na conduta do acusado, uma vez que constitui o elemento subjetivo especial do tipo.
In casu,
nota-se a subtração da motocicleta da vítima, não se deu com mera intenção de efetuar a fuga do agente. Consoante extraído, mesmo após o veículo ter apresentado problema em sua funcionalidade, o réu não o abandou e continuou sua fuga, mas continuou seu trajeto empurrando a motocicleta, agindo, assim, como
animus furandi
, com dolo específico de subtração em proveito próprio ou alheio, pelo que, descabe falar em atipicidade de sua conduta.

3. Aplicadas na sentença penas privativas de liberdade de diferentes espécies, o juiz não pode somá-las, mas deve impor as duas penas conforme o preceito secundário de cada dispositivo penal.

4.

Recurso conhecido e improvido,

modificando-se, entretanto,
ex officio
, a sentença na parte atinente à dosimetria da pena, passando a condenar o recorrente, pelo crime do art. 129,
caput
, do CPB, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto; e pelo crime do art. 157, §2º, inciso VII, do CPB, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a vinte e cinco do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ALAN DO ROSÁRIO SANTOS
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA (ID 8795050), que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), às penas de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, como incurso nos tipos penais insertos no art. 129,
caput
, e 157, §2º, inciso VII, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 8795021) que, no dia 25 de outubro de 2021, por volta de 01h00min, a vítima estava conduzindo sua motocicleta, marca Honda Titan, na companhia de sua esposa, instante em que foi abordada pelo recorrente em epígrafe, o qual proferiu os seguintes textuais:
“EU NÃO FALEI QUE EU IA TE PEGAR!”,
e passou a desferir diversos golpes de faca contra o ofendido.

Descreve a peça denunciativa que a vítima conseguiu se desvencilhar do apelante e sair correndo do local, deixando de lado sua motocicleta, levada pelo recorrente para empreender fuga. O réu, entretanto, acabou capturado pela polícia e preso em flagrante delito.

Em
razões recursais
(ID 8795062), no tocante ao delito do art. 129,
caput
, do Códex Penal, clama a defesa pela absolvição do apelante, com supedâneo na tese de ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, utilizando-se, para tanto, de meios moderados para repelir injusta e prévia agressão da vítima.

Acrescenta, outrossim, que o conjunto probatório não se faz suficiente à demonstração da culpa do acusado ou mesmo da sua intenção de cometer o fato, posto que as testemunhas apontadas na acusação são pertencentes à família da vítima, e revelam interesse na punição do apelante.

No que pertine ao crime do art. 157, §2º, inciso VII, do CPB, sustenta a tese de atipicidade do delito em voga, uma vez não configurada a intenção do agente de subtrair o objeto, utilizado apenas para empreender fuga.

Roga pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 8795117), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
opina pelo total desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Legitima defesa.
In dubio pro reo
:

Cinge-se o pleito defensivo, no tocante ao delito do art. 129,
caput
, do Códex Penal, na absolvição do apelante, com supedâneo na tese de ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, utilizando-se, para tanto, de meios moderados para repelir injusta e prévia agressão da vítima.

Acrescenta, outrossim, que o conjunto probatório não se faz suficiente à demonstração da culpa do acusado ou mesmo da sua intenção de cometer o fato, posto que as testemunhas apontadas na acusação são pertencentes à família da vítima, e revelam interesse na punição do apelante.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime do art. 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro
é induvidosa, e encontra-se confirmada pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 8795015, pág. 05-07), o qual atesta ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por ação cortante.

Há de se destacar as fotografias à ID 8794990, pág. 05-09, nas quais consta o ofendido com marcas de lesões por seu corpo; bem como, a faca utilizada no delito.

A
autoria delitiva,
de igual maneira, revela-se insofismável, no caso, pois as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

O apelante
ALAN DO ROSÁRIO SANTOS
, em seu interrogatório judicial, admite as agressões investidas contra a vítima, lançando a tese, porém, de ter agido em legítima defesa diante das agressões iniciais do ofendido, o qual teria atentado contra sua vida no dia anterior. Que estava em via pública quando a vítima se aproximou, e então reagiu desferindo um golpe de faca. Que pelo fato de a vítima ter ido pegar um pedaço de madeira para se defender, resolveu evadir-se do local na motocicleta.

Tal versão, no entanto, é confrontada pelas demais provas colhidas no curso da instrução processual, em especial pela palavra segura do ofendido
Denilson de Brito Andrade,
o qual,

em juízo,

aponta de forma convicta para a responsabilidade penal do acusado. Salienta que já conhecia o recorrente, por ser seu vizinho. Que seu irmão comprou uma motocicleta do apelante, e após pagar o valor, este emprestou o veículo do irmão e não devolveu. Que tal fato aconteceu aproximadamente seis meses antes do atentado que sofreu por parte do apelante. Que o recorrente efetuava ameaças para que não lhe cobrassem o veículo. Que no dia do fato, por volta de 00:30h, foi buscar a esposa no trabalho, e quando retornavam, foram abordados pelo apelante que proferiu as palavras “
não falei que ia te

pegar
” (textuais). Que o réu passou a lhe agredir com golpes de faca. Que foi atingido no ombro, costa e cintura, mas superficialmente. Que, no momento do ataque, deixou a motocicleta e correu juntamente com a esposa, ocasião que o apelante pegou o veículo e fugiu do local. Que soube que o apelante foi abordado por policiais enquanto empurrava a moto, que apresentava problemas mecânicos. Que um vizinho teria lhe dito que o apelante ameaçava de lhe agredir.

O depoimento suso mencionado vem a ser corroborado pela informante
Luciane Ferreira de Brito
, esposa da vítima, a qual presenciou ocularmente o crime, e pôde descrever toda a dinâmica delitiva, bem como as lesões sofridas pelo ofendido. Assevera que tomou conhecimento do negócio entre o apelante e o cunhado envolvendo uma motocicleta. Que no dia do crime a vítima foi lhe buscar no trabalho, e no retorno para a residência foram surpreendidos pelo réu, que falou “
não falei que ia te pegar
” (textuais) e passou a desferir golpes de faca, atingindo a vítima no ombro, cintura e costa. Que seu marido fazia cobranças ao apelante em razão da moto que subtraiu do cunhado, e por tal motivo o apelante o ameaçava.

Ressalte, ainda, os depoimentos dos Policiais Militares
Wesley Teles dos Santos e Francisco Edson
Sousa Matos,
os quais efetuaram a captura do recorrente, ainda de posse da motocicleta subtraída e da arma branca, tipo faca, utilizada para ofender a integridade corporal do ofendido. Narram que estavam em ronda quando avistaram o apelante empurrando uma motocicleta. Que pelo fato de ele ser conhecido pelo envolvimento no roubo de motos, resolveram abordá-lo. Que na revista, foi encontrada uma faca em poder do apelante, e então resolveram conduzi-lo até a Delegacia para averiguação. Que em seguida receberam ligação da vítima relatando que foi assaltado, sendo-lhe desferidos golpes de faca e subtraída a motocicleta. Que o apelante, na ocasião da abordagem, alegou que o veículo era emprestado.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra o ofendido. Apesar de o recorrente afirmar que apenas repeliu a injusta agressão por ele desempenhada, o contexto dos autos não permite tal conclusão, diante do
relato seguro e constante do ofendida
, em plena consonância com prova oral construída.

A tese de
legítima defesa ora sustentada, mostra-se por demais pueril
, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos. A vítima é contumaz, em seu depoimento, ao relatar ter sido agredida pelo apelante.

Não há nos autos evidência alguma de o acusado ter repelido uma agressão prévia, iminente e inevitável,
que expusesse qualquer risco à sua integridade física. O próprio acusado afirma que a vítima teria atentado contra sua vida no dia anterior aos fatos, mas não no dia do crime em apuração.

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida, a assertiva de que o acusado agiu em legítima defesa.

Como cediço, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e excludente de atijuridicidade por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Nessa senda de raciocínio:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA - ART. 129, § 6º, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. TESE REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL IDÔNEO E QUE COMPROVA AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL SOBRE A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGENTE, MORMENTE QUANDO CONSONANTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE DEVERÁ SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 2019.00770495-35, 201.224, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-26, Publicado em 2019-02-28)

2. Da absolvição atinente ao delito de roubo:

No que pertine ao crime do art. 157, §2º, inciso VII, do CPB, sustenta a defesa a tese de atipicidade do delito em voga, uma vez não configurada a intenção do agente de subtrair o objeto, utilizado apenas para empreender fuga.

Sem razão, entretanto.

Dessarte, a condenação pelo delito de roubo exige a comprovação do
animus
de assenhoreamento na conduta do acusado, uma vez que constitui o elemento subjetivo especial do tipo. Nesse aspecto, a inexistência de provas ou a dúvida acerca do ânimo de apropriação da
res
desnatura o crime de roubo. Não é esta a hipótese dos autos, todavia.

No caso em apreço, sustenta o apelante que tomou posse da motocicleta da vítima a fim de se evadir do local dos fatos após as lesões corporais provocadas no ofendido.

A vítima
Denilson de Brito Andrade
, aduz que, no momento do ataque, deixou a motocicleta e correu juntamente com a esposa, ocasião que o apelante pegou o veículo e fugiu do local. Também destaca que o apelante teria sido abordado por policiais enquanto empurrava a motocicleta, que apresentava problemas mecânicos.

As testemunhas
Wesley Teles dos Santos e Francisco Edson

Sousa

Matos
, policiais militares, declararam que estavam em ronda quando avistaram o apelante empurrando uma motocicleta. Afirmam, ademais, que pelo fato de o réu ser conhecido pelo envolvimento no roubo de motos, efetuaram a abordagem.

Sob tal contexto, há provas evidentes do ânimo de apossamento definitivo do bem na conduta do apelante.

In casu
, nota-se a subtração da motocicleta da vítima, não se deu com mera intenção de efetuar a fuga do agente.
Consoante extraído, mesmo após o veículo ter apresentado problema em sua funcionalidade, o réu não o abandou e continuou sua fuga, mas continuou seu trajeto empurrando a motocicleta, agindo, assim, como
animus furandi
, com dolo específico de subtração em proveito próprio ou alheio, pelo que, descabe falar em atipicidade de sua conduta.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)"

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

3. Pena atribuída. Concurso material. Penas de detenção e reclusão. Análise de ofício:

Em análise ao édito condenatório, observa-se que o Juízo primevo aplicou ao réu o cômputo do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), imputando-lhe às penas de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, como incurso nos tipos penais insertos no art. 129,
caput
, e 157, §2º, inciso VII, ambos do Código Penal Brasileiro.

Não obstante, tratando-se delitos apenados com detenção e reclusão, não há de ser procedida a somatória do concurso material.

A teor do art. 69, do CPB,
“no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.”

Nesse contexto, aplicadas na sentença penas privativas de liberdade de diferentes espécies, o juiz não pode somá-las, mas deve impor as duas penas conforme o preceito secundário de cada dispositivo penal. Na fase de execução, o agente cumprirá primeiro a pena mais grave, ou seja, a reclusão e, em seguida, a de detenção, conforme determina o art. 76 do CP:
“No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”.

Além disso, a soma das penas não pode ser utilizada para a definição do regime prisional inicial, tal qual fez o sentenciante.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,

modifico, entretanto,
ex officio
, a sentença na parte atinente à dosimetria da pena, para sanar o equívoco mencionado, passando a condenar o recorrente ALAN DO ROSÁRIO SANTOS, pelo crime do art. 129,
caput
, do CPB, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto; e pelo crime do art. 157, §2º, inciso VII, do CPB, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/10/2022